Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-35.2021.8.11.0086
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001246-35.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (APELADO), MARCIO ANTONIO PIASSON - CPF: 787.064.249-53 (APELADO), SIDNEI ADRIANO CORADINI - CPF: 482.727.101-10 (APELADO), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (APELADO), MAURICIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 060.986.611-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO HIPOLITO DIAS - CPF: 716.267.731-22 (APELANTE), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO PIASSON - CPF: 787.064.249-53 (VÍTIMA), SIDNEI ADRIANO CORADINI - CPF: 482.727.101-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – INVIABILIDADE – RÉUS MULTIRREINCIDENTE E REINCIDENTE ESPECÍFICO – PENAS FIXADAS ACIMA DE 4 ANOS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –POSSIBILIDADE –
DESPROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO DA QUANTIDADE DOS DIAS-MULTA –
SENTENÇA REFORMADA NESSE TOPICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe cogitar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram traficância, notadamente a confissão extrajudicial do corréu que é usuário de drogas e trocou os bens subtraídos por entorpecente, aliada aos depoimentos dos policiais prestados em ambas as fases processuais.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se observar as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o artigo 59 do CP, assim como se atentar às particularidades do caso, de modo que deve ser fixado o regime fechado ao apenado multirreincidente e reincidente específico, com pena fixada acima de quatro anos e presente circunstância judicial desfavorável.

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional, e observando os limites
previstos no artigo 49 do Código Penal (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa)
. Em seguida, deve-se considerar a situação econômica do réu para determinar o valor unitário de cada dia-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Maurício Silva de Almeida
e
Rodrigo Hipolito Dias

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum
/MT, nos autos da ação penal n.

1001246-35.2021.811.0086, que os condenou, respectivamente,
à pena de 7 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e 662 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e de receptação (artigo 180 do Código Penal); e
à pena de 7 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, e 337 dias-multa, pela prática dos delitos de apropriação indébita (
artigo 168,
caput
, do CP)
e de furtos simples e qualificado (artigo
155,
caput
, e §4º, II, do CP), ambos no regime inicial fechado
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, em relação ao réu Maurício, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito disposto no art. 28 da Lei de Drogas; e, quanto aos dois acusados, a fixação de regime prisional diverso do fechado e a redução da pena de multa (Id. 96733523).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 96733526).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 103023577).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados

Maurício Silva de Almeida, vulgo “Teta”,
e
Rodrigo Hipolito Dias, vulgo “Magrão”
,

pela prática, respectiva, dos delitos de tráfico de drogas e de receptação, e dos crimes de apropriação indébita e de furtos simples e qualificado.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Fato 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de março de 2021, em horário não especificado, no estabelecimento comercial denominado empresa Itália Art Ferro, situado na Avenida São Paulo, n° 190 W, bairro Industrial Sul, nesta cidade de Nova Mutum/MT, o denunciado Rodrigo Hipolito Dias, vulgo “Magrão”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, apropriou-se coisa alheia móvel da qual tinha a posse, consistente em uma esmerilhadeira, de propriedade da vítima Sidnei Adriano Coradini.

Fato 2

Extrai-se dos autos que, em data incerta, todavia entre os dias 20 e 21 de março de 2021, nas mesmas circunstâncias de lugar delineadas no fato anterior, o denunciado Rodrigo Hipolito Dias, vulgo “Magrão” , agindo com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em diversas ferramentas pertencentes à vítima Sidnei Adriano Coradini.

Fato 3

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 30 de março de 2021, por volta das 7h30min, na Avenida São Paulo, bairro Industrial Sul (obra do Mercado Aliança), o indiciado Rodrigo Hipolito Dias, vulgo “Magrão”, agindo com evidente animus furandi e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) betoneira, de propriedade da vítima Marcio Antonio Piasson.

Fato 4

Consta que, em data incerta, mas sabidamente até o dia 30 de março de 2021, na residência situada na Rua dos Palmitos, n° 2526, bairro Jardim Primavera I, nesta cidade de Nova Mutum/MT, o denunciado Maurício Silva de Almeida, vulgo “Teta” com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) furadeira da marca Makita, 01 (uma) furadeira da marca Dewalt e 01 (uma) lixadeira da marca Makita, que haviam sido subtraídas da vítima Sidnei Adriano Coradini.

Fato 5

Ressai dos autos que, no dia que no dia 30 de março de 2021, por volta das 17hrs, na residência localizada na Rua dos Palmitos, n° 2526, bairro Jardim Primavera I, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o indiciado Maurício Silva de Almeida, vulgo “Teta” com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta , tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 0,7g (sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 6

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas alhures, o indiciado Maurício Silva de Almeida, vulgo “Teta”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) espingarda adaptada para calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”
– Id. 96733458.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante
Rodrigo
à pena de 7 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, e o pagamento de 337 dias-multa, pela prática dos delitos de apropriação indébita e de furtos (simples e qualificado pelo abuso de confiança), previstos nos
artigos 168,
caput
; 155, § 4º, II, e 155,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal; e o apelante
Maurício
à pena de 7 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e
o pagamento de
662 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, dispostos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e no artigo 180 do CP, também na forma do art. 69 do CP; sanções a serem cumpridas no regime inicial fechado
(Id. 967353511).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que seja
desclassificado

o delito de tráfico de drogas
, imputado ao réu Maurício, para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que não ficou demonstrado nos autos que a droga apreendida com ele destinava-se ao comércio e que ele é apenas usuário de drogas.

Além disso, postula em relação a ambos os acusados pela fixação de
regime prisional diverso do fechado
e pela
redução da pena de multa
ao patamar de 30 dias-multa, consignando que os réus são hipossuficientes e não podem arcar com a elevada pena fixada.

I – Do crime de tráfico de drogas (Fato 5)

A materialidade do delito ficou amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais provisório e definitivo de constatação da droga e pelas provas orais colhidas.

No tocante à autoria

delitiva, apesar da negativa por parte do apelante Maurício, verifica-se que ficou comprovada pelo contexto fático-probatório carreado aos autos.

Dessume-se do feito que o réu Rodrigo foi contratado pela vítima Sidnei Adriano Coradini para trabalhar como pedreiro em uma obra que estava em andamento e, durante esse tempo que prestava os serviços, permitiu que o citado acusado residisse no local.

Ocorre que o aludido réu, valendo-se da confiança em si depositada, subtraiu no dia 12.3.2021 uma esmerilhadeira que tinha sido emprestada pelo ofendido Sidnei. Nos dias 20 e 21.3.2021, ele aproveitou-se dos momentos em que ficava sozinho na obra e subtraiu vários objetos – uma furadeira da marca Makita, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais); uma furadeira da marca Dewalt, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais); uma lixadeira da marca Makita, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); uma escada de alumínio de doze metros, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); uma extensão elétrica de trinta metros avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais); e um pneu estepe, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Além disso, no dia 30.3.2021, o acusado Rodrigo subtraiu de uma construção localizada na Av. São Paulo naquela cidade uma betoneira, pertencente à vítima Márcio Antônio Piasson.

Consta dos autos que posteriormente o ofendido Márcio conseguiu localizar a betoneira subtraída, a qual estava escondida no local onde o réu Rodrigo trabalhava e residia, razão pela qual acionou a Polícia, que logrou êxito em aprender a
res furtiva
no referido local e efetuou a prisão em flagrante do acusado.

Nessa oportunidade, ele confessou as práticas delitivas e relatou aos policiais que entregou alguns objetos subtraídos em uma “boca de fumo” pertencente a pessoa de alcunha “Teta” (réu Maurício), em troca de entorpecentes.

Em diligências, a guarnição da Polícia foi até a residência do ora apelante, onde localizaram uma furadeira subtraída, duas porções de pasta-base de cocaína (pesando 0,65g), uma espingarda de pressão adaptada, de calibre 22, e a quantia de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), de modo que foi preso em flagrante delito.

De fato, extrai-se do feito que o corréu Rodrigo confessou os delitos que perpetrou em desfavor das duas vítimas, bem como asseverou perante a autoridade policial que trocou os bens subtraídos por entorpecentes na “boca de fumo” do ora apelante, veja-se:

“(...) QUE afirma que há duas semanas o interrogado subtraiu uma maquita, uma furadeira e uma lixadeira pertencentes ao Sr. Sidnei, que estavam na obra, e o Sr. Sidnei perguntou ao interrogado quem havia furtado as ferramentas, e o interrogado afirmou que não sabia quem tinha furtado, e que não havia sido ele; QUE o interrogado
trocou a maquita e a lixadeira na semana passada na boca do indivíduo conhecido por "Teta", localizada no Jardim Primavera, e pegou em troca uma pedra de pasta base de cocaína que custa cem reais; QUE o interrogado consumiu essa droga no mesmo dia;
QUE o interrogado deixou a furadeira escondida na obra; QUE na data de hoje, por volta das 07:00h, o interrogado passou em frente a uma outra obra na Avenida São Paulo, viu uma betoneira e resolveu furtá-la; QUE o interrogado levou a betoneira para a obra onde mora e trabalha, e disse ao seu patrão, Sr. Sidnei, que a betoneira pertencia ao interrogado; QUE
na data de hoje, por volta das 10:00h, o interrogado foi novamente na boca do indivíduo conhecido por "Teta", localizada no Jardim Primavera, e trocou a furadeira do Sr. Sidnei por uma pedra de pasta base de cocaína que custa cem reais; QUE o interrogado consumiu essa pedra de pasta base de cocaína na data de hoje, na hora do almoço;
QUE na tarde de hoje, por volta das 17:00h, o interrogado estava na obra do Sr. Sidnei quando a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos chegou no local e perguntou ao interrogado sobre o furto da betoneira e das ferramentas; QUE o interrogado
confessou para a equipe que havia furtado a betoneira na data de hoje e as ferramentas do Sr. Sidnei há cerca de duas semanas, bem como informou à equipe que havia trocado na data de hoje a furadeira do Sr. Sidnei na boca do indivíduo conhecido por "Teta"; QUE o interrogado levou a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos até o endereço onde "Teta" mantém uma boca de fumo, no bairro Jardim Primavera;
(...)”
– Id. 96732965, p. 3, destaquei.

Conquanto o aludido coacusado tenha alterado parcialmente suas declarações em sede judicial, aduzindo que o recorrente nunca lhe vendeu entorpecente e que apenas deixou a furadeira com ele para que guardasse, verifica-se que essa nova versão carece de credibilidade, pois nem sequer guarda sintonia com a versão narrada pelo apelante (mídia audiovisual, Id. 106763980).

Além disso, as demais provas produzidas durante a persecução penal são aptas a corroborar a confissão extrajudicial do corréu Rodrigo e a embasar o decreto condenatório.

Convém destacar o entendimento pacífico neste Tribunal a respeito disso:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(Enunciado n, 11 do TJMT).

Verifica-se que o ora apelante limitou-se em negar a traficância, alegando que é usuário de drogas desde os dezesseis anos de idade; e aduziu ainda que
“
adquiriu
a furadeira sem a consciência de que se tratava de furto
(versão distinta do corréu e daquela apresentada em Juízo)
e arma de fogo para sua defesa pessoal que estava no interior de sua casa”
(Id. 96732970, p. 2).

Em Juízo, manteve a negativa da autoria do delito de tráfico de drogas e aduziu que conheceu o coacusado naquele dia da prisão e na ocasião ele deixou a furadeira e a arma de fogo em sua casa e depois iria buscá-las, nesse ínterim, disse que foi comprar droga para ambos usarem e quando voltou a Polícia chegou com o corréu em sua casa (mídia audiovisual, Id. 106763980).

Os policiais que efetuaram as diligências que resultaram na prisão em flagrante delito dos réus, Alex Machado Mendes e Josimar Martins de Oliveira, prestaram declarações detalhadas em ambas as fases processuais nesse sentido, oportunidades em que asseveraram que no momento em que abordaram o réu Rodrigo ele confessou os delitos, dizendo-lhes que era usuário de drogas e subtraiu os bens; relatou-lhes que tinha trocado as ferramentas subtraídas na “boca de fumo do teta”, detalhando que a maquita e a lixadeira trocou por “óleo” (pasta-base de cocaína) na semana anterior e no dia da sua prisão tinha trocado a furadeira pelo valor de cem reais em “óleo” (Id. 96732958 e Id. 96732959).

As referidas testemunhas confirmaram em sede judicial a confissão extrajudicial do corréu e a delação de que a residência do apelante funcionava como “boca de fumo”, onde ele tinha trocado os objetos subtraídos por entorpecentes; esclareceram ainda que o recorrente é conhecido naquele município como traficante (mídia audiovisual, Id. 96733502).

Se não bastassem os depoimentos seguros e coesos dos policiais, a vítima Sidnei Adriano Corandini, que é proprietário da obra onde o réu Rodrigo estava trabalhando e residindo, afirmou que presenciou o momento em que o referido acusado confessou a prática criminosa e disse que trocou as ferramentas por drogas em uma “boca de fumo” porque é usuário, bem como indicou o traficante e o local onde ocorreu, veja-se:

“(...) QUE por volta das 15:00h da data de ontem o declarante veio até a delegacia de roubos e furtos para informar a equipe de investigação que o seu funcionário de alcunha "MAGRÃO" havia oferecido a furadeira de marca Dewalt para um funcionário de uma empresa, mas este funcionário não comprou a ferramenta; QUE por volta das 17:00h da data de ontem a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum (DERF) foi até a obra do declarante em busca da betoneira, pois esta era produto de furto ocorrido em uma outra obra; QUE "MAGRÃO" havia acabado de sair do local, e quando a equipe saiu, "MAGRÃO" voltou, e o declarante ligou para a equipe voltar na obra; QUE a equipe voltou e indagou "MAGRÃO" sobre a betoneira e as ferramentas furtadas, e o declarante presenciou "MAGRÃO" confessando que havia furtado a betoneira de uma outra obra e as ferramentas da obra do declarante, bem como presenciou "MAGRÃO" dizendo aos policiais que trocou as ferramentas do declarante por drogas em uma boca de fumo da cidade, pois é usuário, indicando o traficante e o local da boca de fumo; (...)”
– Id. 96732962, p. 2.

Ademais, prestou declarações nesse mesmo sentido perante a autoridade judicial (mídia audiovisual, Id. 96733501).

Impende consignar que apesar da pequena quantidade de droga apreendida, há levar em consideração as circunstâncias em que se deram o flagrante, notadamente pelo fato de um usuário de drogas, ora corréu, ter apontado a residência do apelante como “boca de fumo”, local onde trocava os bens que subtraía em entorpecentes, inclusive foi possível apreender parte da
res furtiva
no local.

Ressalte-se que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na

finalidade da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Desse modo, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram a traficância.

Não é demais lembrar que,
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Consoante farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Esse é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais, fica caracterizado o delito de tráfico de drogas, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006, razão pela qual mantenho a condenação.

II – Do regime de cumprimento da pena

Apesar das alegações defensivas, observo que é incabível no presente caso a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionando a regra prevista na legislação vigente e amenizando a situação do réu reincidente, sumulou o entendimento de que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
– Súmula 269 do STJ.

Desse modo, é possível a estipulação do regime semiaberto ao condenado reincidente desde que preencha os requisitos citados cumulativamente, de que a pena imposta seja igual ou inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais não lhes sejam desfavoráveis.

Todavia, no caso em apreço, descabe a pretensão da fixação de regime prisional diverso do fechado aos recorrentes.

Em relação ao réu Rodrigo, extrai-se da sentença que ele é multirreincidente, possuindo quatro condenações transitadas em julgado em seu desfavor, além de pesar contra ele circunstância judicial desfavorável.

Quanto ao réu Maurício, verifica-se que ele é reincidente específico, uma vez que perpetrou delito de mesma natureza daquele que foi condenado anteriormente, e, embora não haja circunstância judicial que pese em seu desfavor, a reprimenda aplicada é superior a quatro anos, o que torna inviável a fixação do regime semiaberto, conforme acima exposto.

Nesse sentido, trago julgado da Corte Superior:

“(...) 4. Com suporte na pena definitiva dosada na decisão ora agravada, estipulada em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 14 dias-multa, bem como na constatada multirreincidência do agravante, aferida pelas instâncias ordinárias às fls. 412 e 560, pelo quanto disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal, impõe-se a manutenção do cárcere inicial fechado. 5. Em interpretação contrario sensu da Súmula 269 desta Corte, apesar de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal, como o paciente é reincidente e a sanção corporal é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, ao apenado deve ser fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal (HC n. 402.449/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/8/2017). 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1728847/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.2.2019, DJe 14.3.2019).

Diante disso, mantenho o regime prisional inicial fechado, nos termos em que fixado pelo Juízo
a quo
, por atender às particularidades do caso.

III – Da pena de multa

Extrai-se da sentença que foi fixada ao réu
Maurício
583 dias-multa (tráfico de drogas) e 79 dias-multa (receptação), perfazendo o total de 662 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato; e ao réu
Rodrigo
112 dias-multa (apropriação indébita), 113 dias-multa (furto qualificado pelo abuso de confiança) e 112 dias-multa (furto simples), no valor mínimo unitário.

Todavia, observo que os
parâmetros
utilizados para a aplicação das penas de multa não foram os mesmos usados na fixação da pena privativa de liberdade, haja vista que a primeira foi determinada em patamar superior a esta última, de modo que se mostra desarrazoada e desproporcional.

Destaco que o cálculo
da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos
critérios
usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a
quantidade (número) de dias-multa
, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes, e , causas de aumento e/ou diminuição de pena), e no segundo, o
valor

unitário de cada dia-multa
, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta Corte:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado n. 33 do TJMT).

Além disso, o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

Destaca-se a peculiaridade do presente caso, pois o réu Maurício foi condenado também pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, o qual preceitua limites distintos da pena de multa (mínimo de 500 e máximo de 1.500 dias-multa).

Sendo assim, utilizando-se dos mesmos critérios empregados pela magistrada de primeira instância na aplicação da pena privativa de liberdade, e, atendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a pena de multa do réu Maurício em 15 dias-multa (receptação); e do réu Rodrigo em 18 dias-multa para cada delito, resultando em 54 dias-multa.

Mantenho a pena do réu Maurício estipulada em 583 dias-multa referente ao crime de tráfico de drogas por guardar proporção à pena privativa de liberdade imposta (5 anos e 10 meses de reclusão), perfazendo o total de 598 dias-multa.

Ademais, mantenho o cálculo da pena de multa à proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme estipulado pela juíza singular.

Ante todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para readequar as penas de multa aplicadas aos apelantes ao patamar de
598 dias-multa (réu Maurício) e de 54 dias-multa (réu Rodrigo),
no valor unitário mínimo, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021